Tribunal: TJPA
Processo: 0804860-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804860-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JOAQUIM FREITAS BARBOSA DA SILVA, REPRESENTADO.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804860-73.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: JOAQUIM FREITAS BARBOSA DA SILVA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD (R$ 50.880,00) e multa cominatória adicional (R$ 78.500,00), em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da efetiva disponibilidade de rede credenciada autoriza o bloqueio de valores para viabilizar o tratamento; (ii) estabelecer se é legítima a adoção de medidas coercitivas, como bloqueio de valores e multa, diante do descumprimento de decisão judicial; (iii) determinar se há risco de irreversibilidade que impeça o levantamento antecipado dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciados por laudo médico que atesta a necessidade do tratamento pelo método ABA para menor com TEA.

4.

A ausência de comprovação, pela operadora, de que possui rede credenciada apta e disponível para realizar o tratamento prescrito justifica a autorização para custeio por clínica indicada pela parte autora, conforme dispõe a RN ANS nº 539/2022.

5.

A inércia da operadora frente à determinação judicial, mesmo após devidamente intimada, legitima o bloqueio de valores como meio de coerção e efetivação da tutela de urgência, conforme o art. 536, § 1º, do CPC.

6.

A jurisprudência do TJPA admite o bloqueio de valores e relativiza o risco de irreversibilidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC, quando se trata da tutela do direito à saúde, especialmente de menor de idade.

7.

A cumulação de multa cominatória e bloqueio de valores não configura bis in idem, por possuírem finalidades distintas – coercitiva e executiva – e ambas serem legítimas diante do reiterado descumprimento.

8.

A pretensão subsidiária da agravante, quanto à adoção da tabela referencial do plano de saúde para fins de reembolso, resta prejudicada, pois os valores já foram levantados por alvará judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da existência de rede credenciada apta para realizar tratamento médico específico autoriza o custeio em clínica indicada pela parte autora, com bloqueio judicial dos valores necessários.

2.

O bloqueio de valores e a aplicação de multa cominatória são legítimos diante do descumprimento de ordem judicial, especialmente em ações que tutelam o direito à saúde de menores.

3.

O risco de irreversibilidade pode ser relativizado quando estiver em jogo a efetivação de direitos fundamentais, como a saúde e a vida.

4.

A cumulação de medidas coercitivas e executivas não configura bis in idem, sendo compatível com o poder geral de cautela do juiz.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 297, 300, 513, §2º, I; 536, §1º; 537, §1º; 1.021, §4º; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AI nº 0801121-92.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025;

TJPA, AI nº 0816150-22.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.01.2025;

TJPA, AI nº 0817072-29.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 26.09.2025;

TJ-AL, AC nº 0717607-19.2021.8.02.0001, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 06.03.2024;

TJ-SP, AC nº 1010344-15.2019.8.26.0048, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, j. 17.11.2020;

TJ-BA, AC nº 8119963-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j.
06.10.2023.

________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, tendo como parte agravada JOAQUIM FREITAS BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
interposto por Hapvida Assistência Médica S.A., nos termos dos arts. 994, III, e 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento em referência, a qual negou provimento ao recurso originário, mantendo-se a decisão de primeiro grau que havia determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 50.880,00, bem como o bloqueio adicional de R$ 78.500,00 a título de multa cominatória, em razão do descumprimento de ordem judicial relativa ao custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, destinado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de urgência/emergência configurada no caso concreto; b) ausência de negativa de cobertura, uma vez que os atendimentos estariam sendo oferecidos regularmente na rede credenciada; c) intenção da parte adversa de obter tratamento em clínica de sua escolha, sem observância das cláusulas contratuais; d) impenhorabilidade das verbas bloqueadas e risco de irreversibilidade decorrente do levantamento antecipado dos valores bloqueados; e) e pedido subsidiário de adoção da tabela de referência do plano de saúde, para fins de reembolso do tratamento da parte agravada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reforma da decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões, o agravado, menor representado por sua genitora, defende a manutenção da decisão monocrática, por entender que a operadora vem descumprindo reiteradamente as ordens judiciais, desde a concessão da liminar em julho de 2024, sendo o bloqueio de valores medida excepcional, porém necessária para viabilizar o início do tratamento indicado por médico assistente. Aduz que não há prova de que os atendimentos ofertados pela rede credenciada sejam compatíveis com as exigências técnicas do tratamento prescrito, e que a documentação apresentada pela agravante, a pretexto de demonstrar comparecimentos frustrados, na verdade, revela tentativa de indução em erro, diante da inexistência de contato eficaz da operadora com a parte autora. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em agravo de instrumento foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 16/04/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 14/05/2025, tendo o recurso sido interposto dentro desse marco temporal (id. 26609125).

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, em dobro (id. 26609126, 26609127 e 26609128).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

Antes de adentrar no mérito do agravo interno propriamente dito, é importante destacar que a decisão monocrática confirmou a tutela de urgência concedida porque reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A presença de ambos os requisitos se deu com base em laudo médico juntado aos autos originários (id. 114487211), que atesta a condição do menor como portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA.

Juntou a decisão monocrática, ainda, entendimentos jurisprudenciais envolvendo o direito à saúde de menores, no sentido de presumir o perigo de dano, ante a vulnerabilidade do paciente e a natureza continuada do tratamento, sendo desnecessária a caracterização de urgência médica típica (emergência vital). Por fim, mencionou que a Resolução Normativa nº 539/2022, da Agência Nacional de Saúde, ampliou as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais de desenvolvimento, inclusive autismo infantil (CID 10 - F84.0):

Art. 6º [...] § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora

deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.

Quanto à alegação de que não houve negativa de cobertura, pois haveria atendimento disponível na rede credenciada, tal argumento não se sustenta.

Da simples análise do processo originário (processo nº 0837697-88.2024.8.14.0301), é possível identificar que o Juízo de origem determinou expressamente à operadora ré, em 20/06/2024 (id. 117903106), que
informasse se possuía rede credenciada e disponibilidade para integral atendimento médico da parte autora
. Embora tenha sido devidamente citada e intimada da decisão em questão (
vide
certidão do oficial de justiça no id. 118227982), a HAPVIDA quedou-se
inerte
, razão pela qual fora concedida a tutela de urgência em 03/07/2024, determinando-se que a operadora custeasse integralmente o tratamento pleiteado pelo autor (id. 119222738).

A contestação fora apresentada somente após o deferimento da medida liminar, porém, de forma
intempestiva,
conforme foi certificado pelo Juízo de origem em 09/09/2024 (id. 125879913). Veja-se que, por ser intempestiva sua peça defensiva, a ré não impugnou especificamente as alegações da inicial de que as sessões que haviam sido autorizadas pelo plano de saúde na rede credenciada não seriam adequadas ao tratamento indicado pelo médico que acompanhava o menor. Foi diante dessa ausência de comprovação, por parte da agravante, de que possuía rede credenciada apta e disponível para realizar o tratamento médico prescrito ao agravado, que o Juízo de origem, priorizando o direito à saúde e o superior interesse da criança, determinou o bloqueio judicial do valor necessário ao tratamento do menor, na clínica indicada pela parte autora, em 21/02/2025 (id. 137346094).

Conforme fora mencionado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa quanto à possibilidade de bloqueio de valores da operadora de plano de saúde em caso de descumprimento de medidas liminares, sobretudo em se tratando de ações que versam sobre a tutela da saúde e interesse de menores. Vejamos alguns julgados nesse sentido, os quais, inclusive, refutam a tese de impenhorabilidade de valores da operadora, suscitada no agravo interno:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 via SISBAJUD para compelir o
cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a menor beneficiário,
sob pena de desobediência, conforme sentença judicial anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de bloqueio de valores é válida, pois decorre da inércia da agravante em cumprir obrigação judicial regularmente imposta e reiteradamente desatendida
, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

A agravante foi devidamente intimada da decisão que determinava o cumprimento da obrigação, tendo permanecido inerte, conforme certificado nos autos, o que justifica a aplicação de medida coercitiva.

Não há prova nos autos de que a prestação do serviço médico tenha sido regular
, sendo comprovada a suspensão do tratamento por falta de pagamento, conforme documentos apresentados pela exequente.

A alegação de duplicidade no bloqueio carece de comprovação nos autos, não havendo elementos que demonstrem penhora superior ao valor determinado judicialmente.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação na pessoa do advogado para fins de cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 410.

A revisão ou exclusão das astreintes deve ser suscitada e examinada no juízo de origem, mediante verificação da eventual desproporcionalidade da multa imposta, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, diante da inércia da parte intimada
.

A intimação na pessoa do advogado é suficiente para configurar ciência da decisão judicial que impõe obrigação de fazer, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC, superando-se o entendimento da Súmula 410 do STJ.

A alegação de duplicidade ou excesso de bloqueio deve ser comprovada documentalmente, sob pena de rejeição da pretensão.

A revisão da multa por descumprimento deve ser analisada no juízo de origem, mediante demonstração de sua eventual desproporcionalidade.

Julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno que questiona decisão interlocutória anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I; 520; 536; 537, §1º; 854; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801121-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, diante do não cumprimento de liminar que obrigava a realização de tratamento médico para portadora de doença degenerativa crônica na articulação do coxo femoral e gonartrose primária bilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se houve cumprimento da liminar pela agravante e se a decisão que determinou o bloqueio de valores e a aplicação de multa cominatória foi proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova efetiva do cumprimento da decisão liminar justifica a aplicação de medidas coercitivas, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

4.
A jurisprudência consolidada reforça que o bloqueio de valores pode ser aplicado para garantir a eficácia da tutela de urgência, considerando a primazia do direito à saúde em situações de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:
A omissão na comprovação do cumprimento de liminar justifica a adoção de medidas coercitivas, incluindo o bloqueio de valores via SISBAJUD
." (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816150-22.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/01/2025)

Portanto, a decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, concordou com o Juízo de origem e reconheceu que não houve demonstração efetiva de disponibilidade de profissionais habilitados e aptos na rede credenciada para realizar o tratamento específico pelo método ABA, consoante disposição da Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

O entendimento jurisprudencial dominante é de que, ante a ausência de comprovação de rede credenciada apta para o tratamento adequado do menor, é possível o custeio por rede particular, diante da necessidade de efetivação do direito fundamental à saúde da criança. Soma-se ao precedente deste TJ/PA, citado na decisão monocrática, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE/CRIANÇA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO/FORNECIMENTO INTEGRAL DE TRATAMENTO PARA AUTISMO. PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO AUTOR.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, CPC. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS NA REDE NÃO CREDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL A TÍTULO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (grifos nossos)

(TJ-AL - Apelação Cível: 0717607-19.2021.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 06/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO.
PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL E CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PELA SEGURADORA. REEMBOLSO INTEGRAL BEM DETERMINADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando a Operadora do Plano de Saúde não demonstra ter rede credenciada e profissional aptos para realização dos exames e tratamentos prescritos ao paciente, fica obrigada ao seu custeio integral fora de sua área de cobertura
. (grifos nossos)

(TJ-SP - AC: 10103441520198260048 SP 1010344-15 .2019.8.26.0048, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
AUTISMO. MENOR
.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRATIVO. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA. GASTOS. REEMBOLSO INTEGRAL
. CABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Às seguradoras de saúde é cabível, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato,
mas cabe ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia
. II – A existência de relatório médico, que prescreve o tratamento de saúde e acompanhamento de equipe multidisciplinar, como essencial para o menor diagnosticado com autismo, impõe o seu fornecimento e custeio pela empresa de plano de saúde. III –
A ausência de profissionais habilitados para o adequado tratamento do segurado, na rede credenciada, torna cabível o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, motivo da manutenção da sentença
, que condenou o plano de saúde a reembolsar integralmente os valores despendidos com as terapias. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA

(TJ-BA - Apelação: 81199631320218050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 06/10/2023, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2024)

Destaque-se que a decisão monocrática agravada tem por objeto um pronunciamento judicial de natureza precária (decisão em sede de tutela de urgência atacada por agravo de instrumento). Logo, não visa exaurir o mérito do processo de origem, que ainda se encontra em andamento, mas tão somente verificar a legalidade da decisão do Juízo de origem que determinou o bloqueio de valores em desfavor da agravante, decorrente de sua inércia em comprovar o cumprimento da medida liminar e de demonstrar a existência de rede cadastrada apta a promover o tratamento do menor, conforme prescrição médica que lhe foi passada. Nada impede a parte agravante, por exemplo, de demonstrar, no decorrer do processo de origem, que sua rede credenciada tem possibilidade de realizar o mesmo tratamento médico prescrito ao menor – coisa que não fez de forma satisfatória, até o presente momento, durante a instrução.

Assim, quanto ao suposto risco de irreversibilidade decorrente do levantamento dos valores bloqueados, é necessário ressaltar que a jurisprudência deste TJ/PA reconhece que o disposto no §3º do art. 300 do CPC pode ser relativizado, quando se tratar de busca pela efetivação da tutela de saúde. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEUROFIBROMATOSE EM ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO KOSELUGO (SELUMETINIBE).
MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E BLOQUEIO DE VALORES (R$ 360.000,00) PARA RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que majorou a multa diária para R$ 5.000,00 e determinou o bloqueio de R$ 360.000,00 para viabilizar o fornecimento do medicamento KOSELUGO (Selumetinibe), prescrito a menor (14 anos) com neurofibromatose plexiforme, dor intensa, risco de amputação do antebraço esquerdo e perda da visão, diante do reiterado descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação de bloqueio de valores para assegurar a efetividade da ordem de fornecimento do medicamento prescrito; (ii) saber se há bis in idem na cumulação da majoração das astreintes com o bloqueio de ativos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência preenchia os requisitos do art. 300 do CPC; o cumprimento não foi comprovado, sendo insuficiente “print” de tela para demonstrar a efetiva disponibilização do fármaco. 4.
O bloqueio de valores encontra amparo no poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e no art. 536, § 1º, do CPC, para obtenção de resultado prático equivalente em hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer, mormente em matéria de saúde e risco grave.
5. A cumulação de astreintes (natureza coercitiva) com bloqueio de valores (medida executiva/assecuratória para efetividade) não configura bis in idem, por possuírem finalidades distintas e complementares. 6.
Prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde, com prioridade absoluta da criança e do adolescente
(CF, arts. 196 e 227; ECA, arts. 7º e 11).
A resistência injustificada da operadora vulnera o dever de boa-fé e a efetividade da jurisdição
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que majorou as astreintes e determinou o bloqueio de R$ 360.000,00. Tese de julgamento: 1.
É legítimo o bloqueio e a liberação de valores para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em saúde, com base nos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC, quando há descumprimento reiterado da obrigação de fazer
. 2. A cumulação de astreintes com bloqueio de ativos financeiros não configura bis in idem, considerando que cabe ao magistrado, sobretudo em se tratando de fornecimento de medicamentos, adotar todas as medidas que julgar eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, inclusive, numa mesma decisão, adotar as duas medidas de forma concomitante.

(TJ-PA – Agravo de Instrumento: 0817072-29.2025.8.14.0000, Relator.: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de publicação: 26/09/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RELATIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, DA VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802687-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/01/2024)

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA, ONDE SE DEFENDOU A TESE DE PERICULUM IN MORA INVERSO. INSITÊNCIA NOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO JÁ EXAUSTIVAMENTE ABORDADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DIMINUTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A decisão ora alvejada alicerçou seu juízo de valor no periculum in mora inverso, militante em favor da parte ora agravada, em razão da grave doença que lhe acomete e que demanda tratamento urgente, sob pena de comprometimento da sua sobrevivência. 2 -
Nessa toada, diante da ponderação de valores entre a irreversibilidade alegada pela parte ora agravante em seu desfavor - impossibilidade de restituição dos valores empregados no custeio do tratamento de saúde, na eventual hipótese de julgamento desfavorável ao pleito inicial - e a irreversibilidade pontuada pela parte agravada - comprometimento de sua vida - diante do contexto probatório disponível à época, vislumbrou a relatora prevalecer esta última, respectivamente, pois o bem jurídico vida se sobrepõe a qualquer outro, de maneira que a saúde física da parte agravada deve preferir à saúde financeira da parte agravante
. 3 - Ademais, a parte agravante não infirmou a tese ao norte, porquanto absteve-se de trazer uma linha sequer acerca da inexistência de risco iminente à incolumidade física da parte agravada, não se desincumbindo, portanto, do ônus processual de desconstituir os elementos probatórios que ensejaram o convencimento desta relatora, o que, do contrário, fatalmente possibilitaria um juízo de retratação. Muito ao revés, limitou-se apenas a repisar os requisitos pretensamente militantes em seu favor, já tecidos à exaustão nas razões do agravo de instrumento, o que nos remete à ausência de dialeticidade do presente recurso, muito embora tenha a parte agravante, inclusive, aberto um tópico específico em relação à impugnação específica aos termos da decisão. 4. Fixa-se multa, por equidade, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), uma vez que os parâmetros estabelecidos no §4º do art. 1.021 do CPC/2015 não atingem, na espécie, a finalidade pedagógica almejada pelo legislador, eis que o valor dado à causa é ínfimo, isto é, R$100,00 (cem reais). (grifos nossos)

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003162-46.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2018)

Ora, ainda que eventualmente haja reconhecimento da improcedência total ou parcial do direito da parte agravada, não é possível afirmar categoricamente pela irreversibilidade da medida. Poderá a operadora de plano de saúde, nesse viés, valer-se dos meios judiciais e administrativos de cobrança em detrimento da parte autora e seus representantes, em caso de eventual julgamento de improcedência.

O que não é razoável, nesse momento processual, é priorizar a saúde financeira da agravante, em detrimento da não preservação do direito à saúde de menor de idade.

Nesse ponto, é importante deixar claro que a agravante invoca os artigos 520 e 521 do CPC, a fim de discutir sobre impossibilidade de levantamento de valores. No entanto, tais artigos não se coadunam com a situação ora verificada, pois tratam de execução provisória de
sentença
. Na presente demanda, o cerne é a
decisão
que concedeu de tutela provisória de urgência, a qual é regulada pelo art. 300 e seguintes do diploma processual civil, conforme visto anteriormente.

Quanto ao pedido alternativo de que o reembolso do tratamento do agravado obedeça a tabela de referência do plano de saúde, é importante destacar que os valores indicados pela parte autora já foram levantados, mediante alvará judicial, em 23/06/2025 (id. 147138837). Portanto, resta prejudicado tal pedido em sede de agravo interno no agravo de instrumento, nada obstante a possibilidade de a agravante pleitear tal ponto perante o Juízo de origem, nos autos principais.

Não é demais ressaltar, novamente, que o presente agravo de instrumento tem por objeto pronunciamento judicial não exauriente (decisão que deferiu levantamento de valores, decorrentes do não cumprimento de tutela antecipatória). Não houve, portanto, sentença de mérito proferida naqueles autos, a qual deverá, quando prolatada, apreciar todas as teses defensivas suscitadas, julgando o mérito propriamente dito da demanda judicial.

Portanto, deve ser mantido incólume o entendimento exarado na decisão monocrática agravada.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2025